Tribunal: STF
Processo: AI 165696
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  A circunstancia de o acórdão recorrido considerar que os
empregados da empresa pública não são servidores publicos, e por isso
o  Sindicato dos Servidores Publicos Federais não pode ser substituto
processual deles, não viola os arts. 8., I, II e III, e 37, VI, todos
da  Constituição Federal,  porquanto  não interfere  na  liberdade de
associação  sindical, mas apenas  sustenta que, por  não se tratar de
trabalhadores  que integrem a  categoria dos servidores publicos, não
podem  ser substituidos  processualmente por  Sindicato de Servidores
dessa natureza.
          Agravo regimental a que se nega provimento.